Tribunal: TJDFT
Processo: 0714969-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMODATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. DOAÇÃO VERBAL. IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMODATÁRIO. RESTITUIÇÃO DA COISA. RESISTÊNCIA. ESBULHO. CONFIGURAÇÃO.
1. O contrato de doação é espécie de contrato solene, o que impossibilita a doação de bem imóvel na modalidade verbal (art. 541, caput e parágrafo único, do Código Civil).
2. O empréstimo gratuito de coisas não fungíveis configura comodato. Presume-se que o tempo do contrato de comodato verbal será aquele necessário para o comodatário utilizar a coisa para a finalidade acordada no caso de ser por tempo indeterminado.
3. O comodato verbal consistente no empréstimo de imóvel pelos sogros para moradia do casal em virtude de casamento se extingue na ocorrência do divórcio, visto que a finalidade do empréstimo não mais persiste.
4. O comodante tem o direito de ser reintegrado na posse do bem após constituir o comodatário em mora.
5. Apelação desprovida.